Tribunal: STF
Processo: ARE 1549284
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “E M E N T A – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES - INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO – ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE CEDÊNCIA DO SERVIDOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, V, CPC – PEDIDO PROCEDENTE. 01. Não há falar em indeferimento da inicial se o acórdão posterior substitui a sentença e passa a ser o parâmetro da rescisão. 02. Igualmente, não há falar em descabimento da ação rescisória se demonstrados os motivos delineados no artigo 966 do Código de Processo Civil, não se tratando de mero sucedâneo recursal no caso. 03. Não tendo ocorrido acumulação ilícita de cargos públicos, porquanto observado o artigo 37, XVI, b, da Constituição Federal, tampouco ilegalidade do ato de cedência do servidor, uma vez que também amparado nas Leis Estaduais (mormente a Lei 1102/90), não há falar em irregularidade no recebimento da remuneração, tampouco em ato de improbidade administrativa, tendo a sentença violado manifestamente norma jurídica, que autoriza a procedência do pedido formulado na ação rescisória (artigo 966, V, CPC) 04. Pedido rescisório julgado procedente (Ação Rescisória nº 1407037-20.2022.8.12.0000, da 4ª Seção Cível do TJMS, Relator Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 30.8.2023).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, do acórdão recorrido, extrai-se que: 



    “O ato de cedência de um servidor é previsto em diversos artigos da Lei respectiva (1.102/90). Vejamos:



    Art. 33. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos nesta Lei, ou mediante autorização do Governador. 



    Art. 106. O servidor público nomeado para cargo em comissão que optar pela remuneração do cargo efetivo, perceberá a gratificação de representação pelo exercício do cargo, referida na alínea a do inciso II do art. 105, conforme percentuais fixados em lei. (redação dada pela Lei nº 2.157, de 26 de outubro de 2000) 



    Art. 170. O servidor poderá ser cedido para exercer cargo em comissão em órgão ou entidade de outro Poder, Ministério Público ou Tribunal de Contas, do Estado, de outro Estado, da União ou de Municípios, sem remuneração ou mediante ressarcimento da remuneração e encargos que forem pagos durante seu afastamento. (redação dada pela Lei nº 2.157, de 26 de outubro de 2000). 



    § 1º Na hipótese da alínea a deste artigo, o ônus da remuneração será, obrigatoriamente, do órgão ou entidade cedente. (Promulgado pela Assembleia Legislativa. (Republicada a promulgação dos dispositivos vetados da Lei nº 1.130, de 1991, no Diário Oficial nº 3.020, de 1º de abril de 1991) 



    § 2º O servidor poderá ter exercício, mantida a sua remuneração, por prazo não superior a doze meses, em órgão ou entidade da Administração Estadual distinto da sua lotação, para desempenhar tarefas determinadas e consideradas de interesse público.



    Portanto, ao contrário do disposto na sentença, não há qualquer ilegalidade no ato de cedência do servidor por si só. O fato de ter sido cedido a órgão em que já ocupava outro cargo também não torna o ato ilegal, eis que é possível a acumulação de dois cargos dentro de um mesmo órgão (Exemplo: professor de Universidade ocupa cargo de Coordenação/Direção dentro dessa mesma Universidade). (...)



    A remuneração a ele atribuída observou o disposto no artigo 170 da Lei 1.102/90 e foi autorizada pelo Governador do Estado, notadamente a questão do ‘ônus para a origem’, não estando tal ato revestido de ilegalidade.”



    Percebe-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional local que dispõe sobre a possibilidade de escolha da remuneração do cargo de origem em detrimento da remuneração do cargo/função comissionada (Lei Estadual nº 1.102/1990), e no quadro fático delineado. Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO ÍMPROBO. LEI ESTADUAL Nº 10.261/68. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 13. PENA DE DEMISSÃO. EXTENSÃO AO OUTRO CARGO DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de normas locais aplicáveis à espécie (Lei Estadual nº 10.460/88 e Súmula Administrativa nº 13), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1305014 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente